Tribunal: STF
Processo: ARE 1543465
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 29, p. 6):



    “RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL (LEI 7.210/1984, ART. 197). DECISÃO QUE HOMOLOGOU PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, RECONHECEU A PRÁTICA DE FALTA GRAVE, REGREDIU O REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO, ALTEROU A DATABASE PARA A CONCESSÃO DE PROSPECTIVOS BENEFÍCIOS E DETERMINOU A PERDA DE UM SEXTO DOS DIAS REMIDOS. INSURGIMENTO DO REEDUCANDO. 



    ALMEJADO RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA, SEJA EM RAZÃO DO ARQUIVAMENTO DO TERMO CIRCUNSTANCIADO OU PELA DESCRIMINALIZAÇÃO DO ART. 2 8 , CAPUT, DA LEI 11.343/2006. IMPERTINÊNCIA. APENADO SURPREENDIDO NA POSSE DE MACONHA. DESCUMPRIMENTO DISCIPLINAR NO ÂMBITO DA EXECUÇÃO PENAL CARACTERIZADO. ARQUIVAMENTO DO RESPECTIVO TERMO CIRCUNSTANCIADO QUE NÃO IMPEDE O RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE. INDEPENDÊNCIA DE ESFERAS. SÚMULA 526 DO STJ. PRECEDENTES. 



    "[...] homologada a falta grave, pela prática de crime doloso no curso da execução, é possível a aplicação de todos os consectários legais decorrentes de tal infração disciplinar, independente da conclusão da ação penal no qual se apura o novo delito" (STJ, AgRg no HC 863.389/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 26-2-2024). 



    ADEMAIS, POSSIBILIDADE DE CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA DE POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL, PREVISTA NO ANTES MENCIONADO ART. 28, CAPUT, COMO A FALTA GRAVE DO ART. 52, CAPUT, DA LEP. LEI 11.343/2006 QUE DESPENALIZOU O PROCEDER, PORÉM MANTEVE A SUA NATUREZA CRIMINAL. OUTROSSIM, INEXISTÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA, POR ORA, QUANTO AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 635.659/SP (TEMA 506) PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 



    PRONUNCIAMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (grifei)



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 43). 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, X, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, busca-se, em suma, a declaração da atipicidade da conduta praticada pelo ora recorrente, bem como a exclusão da falta grave que lhe foi imposta no âmbito de execução penal, sob o argumento de que “o apenado não pode ter reconhecida a falta grave por suposto cometimento do crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006, pelo porte de 0,4 gramas de maconha, se, à luz do recente entendimento do STF, exarado no RE 635.659, definiu que em quantidades inferiores à 40 gramas da droga, sem indicativos de tráfico, presumem-se que é usuário e nesta condição não se torna a conduta como crime” (eDOC 49, p. 8). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF (eDOC 63). 



    É o relatório. Decido. 



    Quanto à alegada constitucionalidade, ou não, do art. 28 da Lei 11.343/06, anoto que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 635.659/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, concluiu pela existência de repercussão geral da matéria versada nestes autos (Tema 506), cujo mérito foi apreciado em 26.06.2024, ocasião em que fixou-se a seguinte tese:



    “1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.”



    Registro, ademais, que o referido acórdão transitou em julgado em 18/03/2025. 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente